Tribunal: TJDFT
Processo: 0006117-18.2017.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPRA VENDA. IMÓVEL. PLANTA. COOPERATIVA. CONSTRUTORA. CADEIA CONSUMO. LEGITIMADADE PASSIVA. TERMO ADITIVO. NÃO PARTICIPAÇÃO CONSUMIDORA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. MARCO INICIAL DA CONDENAÇÃO. DATA INGRESSO NA OBRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os convênios firmados entre as cooperativas e construtoras, com o escopo de viabilizar o cumprimento dos objetivos institucionais - notadamente a construção dos imóveis - enseja o reconhecimento da obrigação solidária entre ambas, em face da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em exame.
2. No que tange ao termo aditivo assinado com cláusula de prorrogação do prazo de entrega da obra, é certo que o STJ já se manifestou sobre a legalidade da cláusula de prorrogação, desde que a parte compradora tenha dado ciência sobre ela.
3. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, sem justificativa plausível, dá direito ao promitente comprador a essa indenização. Nesse aspecto, a base de cálculo da indenização material deve ser a estimativa de valor de aluguel do imóvel equivalente, independentemente de se tratar do Programa "Minha Casa Minha Vida".
4. Constata-se incorreção no período da condenação imputada a apelante vez que na exordial a própria apelada afirma que a empresa apelante assumiu a obra em 23 de janeiro de 2014. Deste modo, merece reparo a sentença nesse tocante para determinar que os lucros cessantes devidos pela ora apelante têm seu termo inicial em 23.01.2014.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.